Tribunal: TJBA
Processo: 8050918-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050918-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: THAIS NEIVA SANTOS DOS ANJOS Advogado(s): HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS AGRAVADO: TICTO TECNOLOGIA LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 99, §2º, DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Thais Neiva Santos dos Anjos contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado em ação de indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de que a escolha do procedimento comum em detrimento do Juizado Especial demonstraria capacidade financeira da parte para arcar com os custos do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é válida a decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça com base unicamente na opção da parte autora pelo procedimento comum, sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência, conforme exigido pelo art. 99, §2º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 99, §2º, do CPC estabelece que, antes de indeferir o pedido de gratuidade da justiça, o juiz deve oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência, caso existam elementos que indiquem ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a obrigatoriedade da intimação prévia da parte para comprovar sua hipossuficiência, sob pena de nulidade da decisão que indefere o pedido de assistência judiciária gratuita. A escolha pelo procedimento comum, por si só, não afasta a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC, tampouco constitui elemento suficiente para indeferimento liminar do benefício. Diante disso, impõe-se o provimento parcial do recurso para que o juízo de origem intime a parte autora a comprovar sua condição econômica, com observância do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O juiz não pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça com base apenas na escolha do procedimento comum, sem antes oportunizar à parte a comprovação da alegada hipossuficiência, conforme determina o art. 99, §2º, do CPC. A ausência de intimação para comprovar a hipossuficiência implica nulidade da decisão que indefere, de plano, o pedido de gratuidade da justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, §5º, e 99, §§2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1752709/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.12.2023, DJe 07.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8050918-80.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante THAIS NEIVA SANTOS DOS ANJOS e como apelada TICTO TECNOLOGIA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do agravo e, no mérito, dar-lhe parcial provimento , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.